Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711676-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES AGRAVADO: LUCAS FELIX MACHADO DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, não apreciou o pedido de penhora de 20% do salário do executado/agravado ao fundamento de que referido pedido já havia sido indeferido em decisão anterior. O agravante alega, em síntese, que: 1) o fundamento da primeira decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário se tornou inservível para o novo pedido, uma vez que aquela decisão foi proferida em momento anterior à realização de pesquisa de bens nos sistemas informatizados à disposição do Judiciário; 2) após a realização das pesquisas, sendo insuficientes os bens localizados para satisfação do débito, formulou-se novo pedido de penhora salarial; 3) os honorários advocatícios têm natureza alimentar, o que autoriza a penhora em folha de pagamento. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a penhora de 20% dos rendimentos do executado e, ao final, a confirmação da tutela ora requerida. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, primeiramente porque a primeira decisão, ao indeferir o pedido de penhora de salário do agravado, não afastou, em sua parte final, a possibilidade de nova apreciação do pedido após pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, in verbis: “(...) Ao ID 38444933, o exequente requer seja realizada a penhora de 30% do salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, indicando os dados de seu empregador. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. (...) Cumpre frisar que, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, este TJDFT tem entendido que a natureza alimentar da verba relativa a honorários não se equipara à prestação alimentícia. Noutro giro, observo, ainda, que, no presente caso, não ficou demonstrado que o executado não possua outras fontes de renda ou outros bens, a fim de justificar a alteração da ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835, I, do CPC, a qual prevê que a penhora deverá recair preferencialmente sobre dinheiro em espécie. Já o art. 854 do CPC acrescenta que, para se possibilitar a penhora de dinheiro, deverá ser usada como preferência a via eletrônica, requisitando-se o bloqueio de ativos representantes de crédito do devedor. Nesse sentido, determino a pesquisa de bens nos sistemas informatizados à disposição do judiciário, observada a ordem de preferência prevista no art. 835, do CPC. (...)” O agravante ainda opôs embargos de declaração para sanar omissão quanto a esse ponto, os quais foram rejeitados. Sendo assim, entendo que é o caso de se admitir a renovação do pedido de penhora salarial e, desde já, autorizá-lo, na linha dos precedentes do Col. STJ, in verbis: “(...) 2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1473266/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de outros bens penhoráveis. Todavia, inexistindo elementos que permitam aferir a real capacidade financeira do executado (ex-militar), de modo a não comprometer a sua subsistência, reputo razoável, por ora, a penhora de 10% da sua verba salarial. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora mensal de 10% dos rendimentos do executado, até o limite da quantia executada. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator